Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708371-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por WANDERSON CARLOS DE JESUS, em favor de HENRIQUE SILVA DE JESUS (réu), em face da decisão (ID 61038408 - Pág. 1) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 0733328-41.2019.8.07.0001, que INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e a manteve em face de seu histórico de reiteração delitiva, bem como por não demonstrar ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco da Covid-19. Em suas razões (ID 15525378 - Págs. 1/5), o impetrante alega excesso de prazo diante do fato novo referente ao ofício enviado ao Instituto de Criminalística para dirimir dúvidas relacionadas ao laudo sobre o quantitativo da droga, o que está atrasando o andamento do processo. Pondera a existência da recomendação 62 do CNJ em face da pandemia do Coronavírus, a fim de que sejam reavaliadas as prisões provisórias. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a liberação imediata do paciente, expedindo-se alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar. Decisão proferida por esta relatoria (ID 15551262 - Págs. 1/3), indeferindo o pedido liminar para manter a prisão preventiva decretada. Embargos de Declaração opostos pelo impetrante (ID 15561736 - Págs. 1/5) em face da decisão (ID 15551262 - Págs. 1/3) proferida por esta relatoria. Decisão proferida por esta relatoria (ID 15586946 - Págs. 1/2) rejeitando dos embargos de declaração. O impetrante juntou petição (ID 15600935 - Pág. 1), em que informou a abertura de procedimento junto ao CNJ. Despacho proferido por esta relatoria (ID 15609665 - Pág. 1), nada provendo e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça quando de seu retorno das informações. Informações prestadas (ID 15618129 - Págs. 1/7). Petição acostada pelo impetrante (ID 15626757 - Pág. 1) em que requer a juntada do novo laudo apresentado pelo Instituto de Criminalística (ID 61493094 - Pág. 1/6) retificando a quantidade de drogas apreendidas. Aduz novamente, não haver razões para o descumprimento da IN 01 de 2011 da Corregedoria do TJDFT e pugna pela soltura do paciente. Decisão proferida por esta relatoria (ID 15632864 - Págs. 1/2), determinando que se aguarde o julgamento do mérito do habeas corpus e o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Nova petição apresentada pelo impetrante (ID 15648548 - Pág. 1) informando que, ao apresentar alegações finais, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para desclassificar o crime para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Junta cópia do referido aditamento (ID 15648549 - Págs. 1/9). A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 15742949 - Pág. 1), noticia que, conforme informações extraídas dos autos da ação penal (processo no 0733328-41.2019.8.07.0001), a prisão preventiva de Henrique foi substituída por medidas cautelares diversas, com a consequente expedição de alvará de soltura, razão pela qual manifesta-se seja julgado prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto. Petição acostada pelo impetrante (ID 15744066 - Pág. 1) em que junta aos autos decisão proferida pelo Ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz (ID 15744079 - Págs. 1/2) com o seguinte teor: "concedo ordem, de ofício, com fulcro no art. 654, § 2°, do CPP, para determinar ao Juiz de primeiro grau que, à luz do art. 283, § 1°, do CPP, reexamine as exigências cautelares do caso concreto, levando em conta a denúncia que pesa sobre o réu, atualmente.”. O impetrante aduz que não é caso de perda do objeto, pois o recebimento do aditamento da denúncia com base no art. 28 sequer autoriza a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual requer seu relaxamento em sede de segunda instância. É o relatório. Verifica-se da nova petição apresentada pelo impetrante (ID 15648548 - Pág. 1) a informação de que, ao apresentar alegações finais, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para desclassificar o crime para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas, e junta cópia do referido aditamento (ID 15648549 - Págs. 1/9). Constata-se que o Ministério Público (ID 15648549 - Págs. 1/9), em sede de alegações finais, pediu a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2016. Consoante se verifica da manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 15742949 - Pág. 1), a notícia de que, conforme informações extraídas dos autos da ação penal no 0733328-41.2019.8.07.0001, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares diversas, com a consequente expedição de alvará de soltura e que, em consulta ao site deste TJDFT, se confirma a referida expedição de alvará de soltura em favor do paciente, configura-se a perda superveniente do objeto do habeas corpus. Por derradeiro, o impetrante alega que não é caso de perda do objeto, pois o recebimento do aditamento da denúncia com base no art. 28 sequer autoriza a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual requer seu relaxamento em sede de segunda instância. Em verdade, a pretensão de soltura do paciente foi alcançada por meio de decisão do próprio Juízo de 1o grau. Se o impetrante entende que eventuais medidas cautelares diversas da prisão, impostas em nova decisão judicial proferida após a impetração deste writ, não deveriam ter sido exigidas, deverá valer-se do meio processual adequado, não sendo cabível a simples mudança da causa de pedir deste habeas corpus. Sendo assim, resta prejudicado o habeas corpus, em face da perda do objeto, consubstanciado no desaparecimento superveniente do interesse de agir, eis que alcançada a almejada liberdade do paciente. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 29 de abril de 2020 12:39:10. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator